Tribunal: TJSP
Processo: 1000884-43.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora em razão de contrato de empréstimo consignado realizado por terceiro junto ao banco réu. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexistência da dívida e condenar o banco réu a restituir a autora, de forma simples, pelos valores já

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora em razão de contrato de empréstimo consignado realizado por terceiro junto ao banco réu. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexistência da dívida e condenar o banco réu a restituir a autora, de forma simples, pelos valores já descontados de seu benefício. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo da autora pugnando pela condenação do banco requerido ao pagamento de uma indenização por danos morais. Com razão. Dano moral. Descontos indevidos originados de consignado fraudulento. Tais descontos indevidos constituem causa suficiente para ensejar um dano moral. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Valor da indenização que deve ser fixado em R$ 8.000,00, com atualização desde a data da sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ). Incidirão juros de 1% ao mês desde o evento danoso, ou seja, desde a data do primeiro desconto indevido. Aplicação da Súmula no 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade é extracontratual uma vez que não há avença firmada entre as partes que justificasse os descontos. Requerido condenado a arcar integralmente com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo provido.